Tribunal: TJMT
Processo: 1006427-47.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006427-47.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Aplicação da Pena, Penas restritivas de direitos]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), LUCAS DE ARAUJO SILVA - CPF: 021.607.851-21 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (IMPETRANTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GIVANILDO GOMES, AMANDA SILVA PINHEIRO, ARIANA SILVA PINHEIRO
PACIENTE: LUCAS DE ARAUJO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO - APROVAÇÃO NO ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO) APÓS A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - INCENTIVO AO ESTUDO E À RESSOCIALIZAÇÃO COMO FINALIDADE PRECÍPUA DA PENA - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP - POSSIBILIDADE - NOVAS APROVAÇÕES NÃO AUTORIZAM A BENESSE -
BIS IN IDEM
– CONFIGURADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino. Desse modo, é devido o aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena com o objetivo específico de lograr aprovação nesta exigente avaliação nacional, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.”
(REsp 1854391/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020, grifei).

Ainda, que o ENEM possa ser realizado anualmente, permitindo-se que o examinando obtenha repetidas aprovações, não é possível o reconhecimento da remição por mais de uma vez, sob pena de
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006427-47.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: GIVANILDO GOMES, AMANDA SILVA PINHEIRO, ARIANA SILVA PINHEIRO
PACIENTE: LUCAS DE ARAUJO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Givanildo Gomes e outros em favor de
LUCAS DE ARAÚJO SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narram os impetrantes que o paciente cumpre pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias em regime fechado e teve indeferido – pelo juízo singular - pedido de remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, o que vem obstruído o seu direito de ir e vir.

Sustentam que a Resolução n. 321/2021 do Conselho Nacional de Justiça preceitua expressamente o direito de remição, ainda que o apenado não esteja vinculado a atividades educacionais na unidade prisional. Alegam que o fato de o Paciente já haver concluído o ensino médio antes do início da execução da pena impede apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir.

Aduzem que o paciente obteve aprovação parcial no mencionado exame nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 e faz jus à remição de pena.

Assim, requerem a concessão da ordem, para que seja declarada a remição de pena
“na proporção de 80 dias de remição para cada prova do ENEM (2018, 2019, 2020 e 2021), totalizando-se 320 dias remidos.”,
com a determinação para que o juízo singular, na sequência, analise a eventual progressão de regime.

No (id. 124460659)
indeferi a petição inicial
, extinguindo o feito, sem análise de mérito, por entender que as
“questões relativas à remição e análise dos requisitos para a progressão de regime demandam dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do habeas corpus.”

Contudo, os impetrantes postularam
Habeas Corpus
perante o Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que foi concedida a ordem de ofício, para determinar que este Tribunal de Justiça aprecie o mérito do
writ
, por se tratar de questão de direito.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (id. 126988668).

Solicitei informações, as quais vieram aos autos (id. 128019189).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, para que
“sejam remidos 20 [vinte] dias de pena para cada área de conhecimento aprovada no último ENEM realizado pelo paciente [ano de 2021]”
conforme ID. 130366660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GIVANILDO GOMES, AMANDA SILVA PINHEIRO, ARIANA SILVA PINHEIRO
PACIENTE: LUCAS DE ARAUJO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, questiona-se, nos autos, a possibilidade de obtenção de remição de pena em virtude da participação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM - nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021.

Para delimitar a questão, transcrevo trecho da decisão recorrida,
in verbis:

“(...)1. Trata-se de executivo de pena em que figura como recuperando, já qualificado LUCAS DE ARAÚJO SILVA nos autos, atualmente cumprindo pena em regime fechado, conforme atestado de pena acostado aos autos.

2. A defesa pugnou pela remição de pena do recuperando, para que sejam contabilizadas 04 (quatro) aprovações na nota mínima do Enem, e, consequentemente requerendo a concessão de progressão de regime (Mov. 56.1 – SEEU).

3. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da remição dos dias do Apenado e manutenção do cálculo já acostado sem qualquer alteração, uma vez que a possibilidade de remição da pena pelo fundamento de aprovação no ENEM, somente é autorizada pela nova Resolução do CNJ nº. 120/2021 no caso em que a pessoa privada de liberdade não esteja vinculado à atividades de ensino no interior do Estabelecimento, tal como o Reeducando, posto que ainda cumpre pena em regime fechado. (Mov. 59.1 – SEEU).

4. Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento. Decido.

5. Compulsando os autos com vagar, o pleito defensivo não comporta acolhimento, visto que, conforme se depreende dos autos, não há informações sobre eventual frequência em atividades escolares preparatórios para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

6. Para o cumprimento do disposto no artigo 126, §5°, da LEP, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n° 391/2021, estabelecendo em seu artigo 3°, parágrafo único, no caso da pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino e obter aprovação nos exames que certificam a conclusão de ensino fundamental ou médio (Encceja) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida para cada nível de ensino, bem como será acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação. Vejamos.

“Art. 3º - O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio ( Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50%(cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução n o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º , da LEP”.

7.
Desse modo, não há nos autos frequência escolar por parte do sentenciado, assim como não há qualquer demonstração de que os estudos realizados prepararam o recuperando para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, mesmo que realizado por conta própria, tampouco de que o ensino médio tenha sido por ele concluído durante o cumprimento da pena.

(...)

9. Posto isso, acolho o parecer ministerial (Mov. 59.1 – SEEU) e indefiro o pleito defensivo de remição de pena e consequentemente a progressão de regime (Mov. 56.1 – SEEU).

10. Ademais, HOMOLOGO o cálculo que ora se junta para que surta seus efeitos legais, sem prejuízo de posterior reanálise em eventual impugnação das partes. (...)”.

No caso concreto, o magistrado singular indeferiu o pleito de remição de pena formulado pelo paciente, ao argumento de que
“(...)
não há nos autos frequência escolar por parte do sentenciado
,
assim como não há qualquer demonstração de que os estudos realizados prepararam o recuperando para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, mesmo que realizado por conta própria
(...)”.

No entanto, o referido entendimento está em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que no julgamento do REsp n. 1.854.391/DF, decidiu que o direito à
remição deve ser aplicado independentemente de o apenado ter concluído o ensino médio em momento anterior, uma vez que a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio demandaria estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuiriam o referido grau de ensino
, com o objetivo de incentivar o estudo do Apenado e, consequentemente, sua ressocialização, principal objetivo da pena.

Eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA.
APROVAÇÃO NO ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO) APÓS A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. INCENTIVO AO ESTUDO E À RESSOCIALIZAÇÃO COMO FINALIDADE PRECÍPUA DA PENA.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. PRECEDENTES. ATIVIDADES NO INTERIOR DO PRESÍDIO. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em razão de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da Lei de Execuções Penais, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não tenham previsão expressa no texto legal.

2. Em relação à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, a jurisprudência desta Corte Superior já admitiu que a remição decorrente desta inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.

3. É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino. Desse modo, é devido o aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena com o objetivo específico de lograr aprovação nesta exigente avaliação nacional, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

4. O fato de o Apenado já haver concluído o ensino médio antes do início da execução da pena impede apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função da conclusão da etapa de ensino, afastando-se a incidência do art. 126, § 5.º, da Lei de Execução Penal. 5. Recurso especial provido para determinar ao Juízo das Execuções Penais que examine o pedido de remição do Recorrente, nos termos do art. 1.º, inciso I, da Recomendação 44/2013-CNJ, considerando a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ainda que ele já tenha concluído o ensino médio em momento anterior e mesmo que ele esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.

(REsp 1854391/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020, grifei).

Além do mais, o STJ consolidou o entendimento de que, mesmo o apenado não tendo alcançado a nota necessária para a aprovação em todas as áreas de conhecimento, fará jus à remição de 20 dias de pena por cada uma daqueles em que obteve aprovação, de modo a não desprezar o esforço despendido nas avaliações,
in verbis
:

“(...)
In casu, não comprovada a aprovação total do paciente no Ensino Médio (ENEM), estima-se, porém, que tenha realizado estudos por conta própria, já que obteve êxito em uma das matérias. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente a 20 (vinte) dias de remição pelo estudo
. Recomenda-se celeridade.”
(HC n. 716.087/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Não é diferente o entendimento deste Tribunal, em recente julgado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO –
DECLARAÇÃO DE DIAS REMIDOS POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA APROVAÇÃO NO ENEM MESMO EM RELAÇÃO AO INDIVÍDUO QUE JÁ TENHA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO –
ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSIDERAÇÃO APENAS DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO NAS QUAIS O REEDUCANDO TENHA EFETIVAMENTE ALCANÇADO A PONTUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a remição da pena por estudo com base em aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, mesmo em relação ao apenado que já tenha concluído o ensino médio antes de se submeter à referida avaliação, devendo ser computados 20 dias de remição para cada área de conhecimento na qual o reeducando tenha atingido a pontuação mínima exigida.

(N.U 1004248-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)”.

Não há dúvida, portanto, de que o benefício da remição deve ser aplicado no caso dos autos, tendo em vista a aprovação parcial do paciente no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

Firmadas as premissas, é necessário registrar que as notas mínimas exigidas para a aprovação do ENEM, são 450 pontos para as disciplinas de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática e 500 pontos na redação, consoante o art. 1º, III e IV, da Portaria n. 179/2014 do INEP.

Na hipótese, consta que o paciente possui grau de instrução superior incompleto (Guia de Execução Penal – id. 123813483) bem como observa-se que em todas as provas do ENEM (2018 – 2021) obteve aprovação em 04 (quatro) áreas do conhecimento, das 05 (cinco) existentes nas provas,
(id. 123813483).

Assim, consoante entendimento exposto acima, não tendo o paciente alcançado a nota necessária para a aprovação em todas as áreas de conhecimento, fará jus à
remição de 20 dias de pena por cada uma daqueles em que obteve aprovação
, de modo a não desprezar o esforço despendido nas avaliações.

Por outro lado, consoante consignado pelo
parquet
, não há como se acolher a pretensão defensiva que visa a remição com base nas aprovações nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, haja vista que o aproveitamento da aprovação parcial em um ano inviabiliza a aprovação de anos diversos, sob pena de
bis in idem.

No mesmo sentido, o STJ, considera duplicidade do benefício,
“o objetivo da remição é de recompensar o preso pelo esforço que demonstra em crescer intelectualmente por galgar os diversos níveis de educação, não simplesmente reduzir a pena.
A realização do mesmo exame não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual
. “
(AgRg no HC n. 592.511/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/9/2020.).

Ademais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) - ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO DE 2017. NOVA REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO MESMO EXAME EM 2018. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO CONFORME LEI N. 9.394/1996 E RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a impossibilidade de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino fundamental em outro exame, a qual não pode ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem. Precedentes.

(...)

(AgRg no HC n. 608.477/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021.)’

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, para reconhecer 20 (vinte) dias de remição de pena para cada área de conhecimento aprovada – em apenas um ano - realizado pelo paciente, também determinando, ao Juízo da Execução Penal, que proceda aos novos cálculos para benefícios, com recomendação de celeridade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022